Tribunal: TJBA
Processo: 0001080-85.2009.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001080-85.2009.8.05.0125 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UBALDO DE SOUZA SENNA NETO Advogado(s): UBALDO DE SOUZA SENNA NETO APELADO: ESPÓLIO DE ALBERTO DE OLIVEIRA SEIXAS registrado(a) civilmente como ALBERTO DE OLIVEIRA SEIXAS Advogado(s):AURENITA ANTUNES DE FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITOS FORMULADOS PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO À ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. REFORMA DA PARTE NÃO ANULADA PARA DECLARAR EXPRESSAMENTE A NULIDADE PARCIAL DA EXECUÇÃO QUANTO AO VALOR JÁ PAGO. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO DAS PARTES NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATÉ O JULGAMENTO COMPLETO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. APELO PROVIDO, REFORMANDO-SE, AINDA, DE OFÍCIO, A SENTENÇA QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por assistente litisconsorcial do embargante contra sentença proferida em Embargos à Execução que rejeitou a alegação de agiotagem por falta de provas e determinou a devolução em dobro do valor da dívida já paga e cobrada judicialmente, nos termos do art. 940 do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa quanto à alegação de agiotagem, considerando que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a conclusão da instrução probatória; (ii) se é possível cindir a análise do mérito, quando uma das matérias é meramente de direito e independe da produção de provas e a outra depende de provas requeridas e não apreciadas na origem; (iii) se a declaração de quitação parcial da dívida implica necessariamente o reconhecimento da nulidade parcial da execução; e (iv) se o fracionamento do julgamento do mérito permite a condenação das partes nos ônus da sucumbência. III. Razões de decidir 3. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido expresso de produção de provas pertinentes e úteis à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quando o juízo rejeita a alegação justamente por ausência de provas. 4. Anulação parcial da sentença é possível quando o vício processual não atinge a totalidade do julgado, preservando-se os capítulos da decisão que não estejam maculados por nulidade, em consonância com os princípios da conservação dos atos processuais, da efetividade e da economia processual. 5. A cobrança judicial de dívida já paga, comprovada a má-fé do credor, atrai a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, independentemente da natureza do negócio jurídico originário. 6. É nula a execução fundada em título que não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do CPC, devendo ser declarada a nulidade parcial da execução referente ao valor já pago, com a consequente redução do quantum debeatur. 7. A condenação nos encargos sucumbenciais em hipótese de julgamento parcial do mérito não é cabível até que se tenha o julgamento completo das questões controversas, conforme entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido, com exclusão, de ofício, da condenação das partes nos ônus sucumbenciais até o julgamento completo do mérito. Tese de julgamento: "1. A anulação parcial da sentença é cabível quando o vício processual identificado não contamina a totalidade do julgado, permitindo-se a preservação dos capítulos autônomos e independentes da decisão. 2. A execução é parcialmente nula quanto ao valor já pago pelo executado, devendo ser reduzido o quantum debeatur, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil quando comprovada a má-fé do exequente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 119, parágrafo único, 356, 783, 803, I; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1885539, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 03/05/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0001080-85.2009.8.05.0125, de Eunápolis, em que é apelante UBALDO DE SOUZA SENNA NETO e apelado ESPÓLIO DE ALBERTO DE OLIVEIRA SEIXAS. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, com exclusão, de ofício, da condenação das partes nos ônus sucumbenciais até o julgamento completo do mérito, pelas razões adiante alinhadas.